Tribunal: TJES
Processo: 5000387-13.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-13.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTEVAO JACKSON AMBROSIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO DE 08/11/2016 A AGOSTO DE 2019. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. SUSPENSÃO QUE NÃO ELIDE O DIREITO AO RECEBIMENTO POSTERIOR DAS VERBAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO ENTE ESTATAL, DE MANUTENÇÃO DO DESEQUILÍBRIO FISCAL OU IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PAGAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS RETROATIVOS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do servidor recorrido ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (a) se a pretensão autoral estaria parcialmente prescrita; e (b) se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 e declarada constitucional pelo STF, impediria o pagamento das verbas retroativas após cessada a situação excepcional.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompe o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a fluir após o trânsito em julgado da ação coletiva. Precedentes reiterados do STJ. Afastada, portanto, a prescrição parcial sustentada pelo Estado.
04. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções futuras em cenário de desequilíbrio fiscal. Sua constitucionalidade foi afirmada pelo STF na ADI 5606/ES, ressaltando-se que não houve supressão de direitos, mas apenas postergação da eficácia remuneratória.
05. A suspensão legal não impede, contudo, o recebimento dos valores retroativos quando cessadas as razões excepcionais ou quando inexistente comprovação da manutenção do desequilíbrio fiscal.
06. O Estado não comprovou, mediante elementos objetivos, a continuidade da condição suspensiva ou que o pagamento das verbas devidas implicaria violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, inclusive, excepciona despesas decorrentes de obrigação judicial (arts. 19, §1º, IV, e 22, parágrafo único, I, da LRF).
07. O servidor teve sua promoção implementada por força do MS coletivo, fazendo jus, também, aos efeitos financeiros retroativos.
08. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional das ações individuais de cobrança. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 não afasta o direito ao recebimento das verbas retroativas, quando não demonstrada pelo Estado a continuidade da situação de desequilíbrio fiscal ou a impossibilidade jurídica de pagamento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000387-13.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTEVAO JACKSON AMBROSIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO DE 08/11/2016 A AGOSTO DE 2019. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. SUSPENSÃO QUE NÃO ELIDE O DIREITO AO RECEBIMENTO POSTERIOR DAS VERBAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO ENTE ESTATAL, DE MANUTENÇÃO DO DESEQUILÍBRIO FISCAL OU IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PAGAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS RETROATIVOS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do servidor recorrido ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (a) se a pretensão autoral estaria parcialmente prescrita; e (b) se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 e declarada constitucional pelo STF, impediria o pagamento das verbas retroativas após cessada a situação excepcional.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompe o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a fluir após o trânsito em julgado da ação coletiva. Precedentes reiterados do STJ. Afastada, portanto, a prescrição parcial sustentada pelo Estado.
04. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções futuras em cenário de desequilíbrio fiscal. Sua constitucionalidade foi afirmada pelo STF na ADI 5606/ES, ressaltando-se que não houve supressão de direitos, mas apenas postergação da eficácia remuneratória.
05. A suspensão legal não impede, contudo, o recebimento dos valores retroativos quando cessadas as razões excepcionais ou quando inexistente comprovação da manutenção do desequilíbrio fiscal.
06. O Estado não comprovou, mediante elementos objetivos, a continuidade da condição suspensiva ou que o pagamento das verbas devidas implicaria violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, inclusive, excepciona despesas decorrentes de obrigação judicial (arts. 19, §1º, IV, e 22, parágrafo único, I, da LRF).
07. O servidor teve sua promoção implementada por força do MS coletivo, fazendo jus, também, aos efeitos financeiros retroativos.
08. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional das ações individuais de cobrança. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 não afasta o direito ao recebimento das verbas retroativas, quando não demonstrada pelo Estado a continuidade da situação de desequilíbrio fiscal ou a impossibilidade jurídica de pagamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público efetivo do Poder Judiciário Estadual buscando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à promoção de 2016, no período compreendido entre 08/11/2016 e agosto de 2019 (data anterior à efetiva implementação da vantagem). O Autor, ora Recorrido, fundamentou seu pleito na decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo (MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000) que reconheceu o direito à promoção para fins funcionais, mantendo a suspensão dos efeitos financeiros em razão do disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 11025485):

“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019 a autora, com juros e correção monetária a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados. Com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros.

A cifra deve ser apresentada, devidamente atualizada, em cumprimento de sentença, sem com que isto torne a sentença ilíquida, visto tratar-se de apenas cálculos aritméticos
(STJ AgInt no AREsp 2047093 AL 2021/0407248-9).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”

Inconformado, o Estado interpôs o presente Recurso Inominado (Id 11025487), alegando prescrição parcial e a inconstitucionalidade da sentença por afastar o precedente vinculante da ADI 5606/ES, que confirmou a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id 11025489).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A prejudicial de mérito arguida pelo Recorrente, referente à prescrição quinquenal, não merece prosperar. Isto porque, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Consoante o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
Precedentes: AgInt no RESP 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDCL no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no RESP 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no RESP 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e RESP 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no RESP 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.963.825; Proc. 2021/0292123-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 28/03/2022). [destaquei]

Considerando a interrupção do prazo pela impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o ajuizamento da presente ação dentro do quinquênio, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição parcial da pretensão autoral.

Após detida análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo Recorrido, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 08/11/2016 (dia posterior à impetração do mandado de segurança) a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o Recorrido recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Recorrente não demonstrou, por meio de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I, da referida Lei.

Portanto, tendo em vista que o Recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para o Recorrido das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.